Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, a fixação de honorários advocatícios por equidade constitui hipótese excepcional, a ser aplicada somente em se tratando de causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
2. Caso concreto em que, acolhida a impugnação apresentada pelo devedor/executado para reconhecer excesso de execução em valor módico, não tem cabimento fixar a verba honorária sucumbencial sob dita quantia, uma vez que resultaria em importância irrisória. Hipótese em que cabível o arbitramento por equidade dos honorários de sucumbência. Ponderação necessária que aponta como exorbitante a remuneração postulada pelo causídico.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.